Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-13.2022.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003213-13.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERANDY SANTOS CARDOSO - CPF: 023.356.643-01 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA CONTROVÉRSIA MÉDICA. PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária com pedido de danos morais, ajuizada contra seguradora. A demanda envolve alegação de incapacidade laboral decorrente de patologias ortopédicas desenvolvidas no exercício da função de desossador, tendo a sentença se fundamentado em laudo pericial elaborado por médica ginecologista sem especialização em ortopedia ou traumatologia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela suposta reprodução de argumentos da petição inicial; (ii) saber se configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica por profissional sem especialização na área médica pertinente às patologias alegadas; e (iii) saber se é nulo o laudo pericial elaborado por médica ginecologista para avaliação de enfermidades ortopédicas complexas, quando inexiste comprovação de qualificação técnica específica na especialidade demandada.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade não foi violado, uma vez que a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração do laudo pericial e à especialização técnica da perita nomeada, permitindo o adequado exercício do contraditório e o exame da matéria pelo órgão julgador.

4. A prova pericial tem por finalidade suprir a ausência de conhecimentos técnicos do julgador na apuração de fatos que exigem saber especializado, sendo imprescindível que o perito possua qualificação técnica compatível com o objeto da perícia, conforme exigem os artigos 156, §1º, e 465, caput, do Código de Processo Civil.

5. As patologias apresentadas pela apelante são de natureza ortopédica, incluindo escoliose, tendinopatia do supraespinhal, bursite do ombro e transtornos de discos intervertebrais, condições que requerem conhecimento específico em ortopedia e traumatologia para adequada avaliação técnica, diagnóstico preciso e estabelecimento de nexo causal com as atividades laborais.

6. A médica nomeada como perita, embora possua especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, não possui formação comprovada em ortopedia ou traumatologia, circunstância que compromete a finalidade precípua da prova pericial de fornecer subsídios científicos e imparciais ao juízo para formação de seu convencimento.

7. A designação de profissional sem especialização técnica necessária para avaliar patologias específicas constitui vício de natureza substancial que vulnera o devido processo legal e o direito à ampla produção probatória, podendo ser reconhecido de ofício quando compromete a qualidade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa com a nulidade do laudo pericial, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia médica por profissional especializado em ortopedia e traumatologia.

Tese de julgamento:

"1. O perito judicial deve possuir especialização na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia, sob pena de nulidade da prova e prejuízo às partes. 2. A incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e a matéria controvertida, especialmente em demandas envolvendo diagnóstico técnico específico de patologias ortopédicas, impõe sua substituição como garantia do devido processo legal e da adequada formação do convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, §1º; 465, caput; 468, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.726.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.251790-4/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 13.12.2023; TJMT, AI 1008522-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ERANDY SANTOS CARDOSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da
ação de indenização securitária c/c danos morais
, ajuizada em face da
ICATU SEGUROS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante alega a nulidade do laudo pericial, sob o argumento de que a perita nomeada não possui especialização na área médica pertinente à enfermidade da autora, o que comprometeria a credibilidade da perícia. Sustenta que a ausência de formação específica, notadamente em ortopedia, reumatologia ou áreas correlatas, torna necessário o refazimento da prova técnica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que, embora a perita tenha reconhecido que a autora exerce atividades repetitivas com os membros superiores e possua diagnóstico documentado de lesões nos ombros e coluna, concluiu, de forma contraditória, pela inexistência de nexo causal entre a atividade desempenhada e as patologias apresentadas. Tal conclusão seria, segundo a recorrente, incompatível com a literatura médica especializada, que reconhece o vínculo entre esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho.

Argumenta ainda que a perita possui formação em Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Legal, sem qualificação em especialidades médicas diretamente relacionadas à moléstia discutida.

Aduz que o conjunto probatório é robusto e comprova a incapacidade parcial e permanente da autora, por meio de laudos médicos elaborados por especialistas e exames de imagem recentes. A manutenção da sentença, portanto, configuraria cerceamento de defesa.

Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para nova perícia realizada por médico especialista em ortopedia. Subsidiariamente, pede a análise dos exames médicos constantes dos autos como prova emprestada, os quais evidenciariam as lesões.

Em contrarrazões,
ICATU SEGUROS S.A.
sustenta, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelo repete os fundamentos da petição inicial, sem impugnar efetivamente os fundamentos da sentença.

No mérito, alega que a oportunidade para impugnar a nomeação da perita ocorreu na decisão saneadora, não havendo insurgência à época, o que atrai a preclusão. Assegura que a perita está regularmente cadastrada para atuar na área de ortopedia e traumatologia no banco de peritos do juízo.

Por fim, defende que as doenças alegadas possuem natureza ocupacional, e que a apólice contratada exclui expressamente da cobertura tanto doenças, inclusive as profissionais, quanto lesões causadas por esforços repetitivos ou microtraumas. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

A parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 335831872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ERANDY SANTOS CARDOSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
ação de indenização securitária c/c danos morais
, ajuizada contra a
ICATU SEGUROS S.A.
, que após regular instrução processual, incluindo a realização de perícia médica, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação da incapacidade da parte autora, conforme conclusão constante no laudo pericial.

Preliminar de Desrespeito ao Princípio da Dialeticidade.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelada em contrarrazões, referente ao alegado desrespeito ao princípio da dialeticidade por parte da apelante.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, em que pese a alegação da parte apelada de que o recurso seria mera reprodução da petição inicial, verifica-se que o apelante apresentou argumentos específicos contra a sentença, notadamente quanto à valoração do laudo pericial e à especialização técnica da perita nomeada pelo juízo.

Ademais, foram apresentadas alegações quanto ao cerceamento de defesa e a presença de robusta documentação médica que comprovaria a invalidez do autor.

Tais argumentos são suficientes para demonstrar a insurgência específica contra os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e o exame da matéria por este órgão julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a mera reprodução de argumentos da inicial ou contestação não implica, por si só, a inobservância do princípio da dialeticidade, desde que haja o combate direto aos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial.

O apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, sob a alegação de que a perícia médica foi realizada por médica ginecologista sem especialização em ortopedia ou traumatologia, áreas diretamente relacionadas às patologias que alega possuir, e que tal motivo, compromete a qualidade da análise pericial em relação às patologias musculoesqueléticas complexas apresentadas pela autora.

Passa-se à breve exposição dos fatos constantes nos autos.

Erandy Santos Cardoso
, trabalhador no ramo de frigoríficos (Minerva Foods S.A. e Marfrig Global Foods),

pleiteou o pagamento integral de indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de doença ocupacional (equiparada a acidente de trabalho) e danos morais, na qualidade de beneficiário de Seguro de Vida em Grupo, apólice nº 93.710.281, que contempla coberturas para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). Alegou, para tanto, quadro clínico compatível com “Tendinopatia e Bursite nos ombros e Escoliose Lombar”, decorrentes de esforços físicos repetitivos e jornada laboral exaustiva.

Na fase de saneamento do feito, o Magistrado de origem deferiu a produção de prova pericial médica, nomeando a Dra. Michele Taques Pereira Baçan (CRM/MT 5752), especialista em Ginecologia e Obstetrícia (RQE 2938) e em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE 6587). O laudo pericial, apresentado em 03/07/2024, concluiu que as alterações apresentadas pelo autor são de natureza degenerativa, sem nexo causal com a atividade laboral que exercia e que a incapacidade evidenciada seria parcial e temporária, incompatível com os critérios exigidos para a configuração da invalidez permanente por acidente ou doença (Id. 335601922).

“VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresentou o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, e apresenta o diagnóstico atual de alterações degenerativa na coluna vertebral, ambas sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral atual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.

Resposta aos quesitos:

(...) 6. Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença diagnosticada acarretou na saúde do autor e na sua capacidade de trabalho?

Resposta: Ao exame médico pericial foi comprovada a incapacidade parcial e temporária para o trabalho por apresentar patologia ortopédica (degenerativa) descompensada (dor na coluna com irradiação para o membro inferior esquerdo), com prognóstico favorável de recuperação com o tratamento efetivo (reabilitação funcional e repouso relativo). Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença. Constatado também que não foi comprovada a patologia atual nos ombros e consequentemente sem relação causal com o trabalho
.

(...)

10. É o autor portador de Ler/Dort? Sofre o autor lesão nos ombros inferiores ou superiores, e nas articulações em geral: cotovelos, punhos, ombros, joelhos, dorsolombar, coluna?
Resposta:

Não. Apresenta alterações degenerativas na coluna vertebral.

(...)

12. Tais doenças ou limitações são graves? Há nexo causal com a atividade laborativa que desempenhava?

Resposta: Não. Não.

(...)”

Por sua vez, o autor impugnou o laudo, alegando que a perita (especializada em Ginecologia e Obstetrícia/Medicina Legal) não possuía o conhecimento técnico específico em Ortopedia/Traumatologia e afirmando que a complexidade das lesões ortopédicas/traumatológicas exige o conhecimento técnico de um especialista para uma avaliação precisa do nexo causal e da extensão da incapacidade (Id.335601928), oportunidade em que anexou laudos médicos e requereu a destituição da perita nomeada pelo Juízo e nomeação de um novo perito médico, especialista em ortopedia e traumatologia com a designação de nova perícia médica.

No entanto, a decisão de não anular o laudo e nomear novo perito foi justificada pelo Juízo com base na
preclusão
. Transcrevo trecho pertinente (Id. 335601929).

“(...)
Inicialmente, cumpre destacar que a impugnação da parte autora em relação a especialidade da perita está preclusa, eis que a parte não impugnou em momento oportuno a decisão que nomeou a perita judicial, apresentando manifestação contrária somente após apresentação do laudo médico desfavorável
.

Ademais, a fim de evitar futuras interposições de recursos, esclareço que, em que pese a discordância da parte autora quanto ao conteúdo da perícia, entendo que as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico não ultrapassam o mero inconformismo, razão pela qual entendo que o laudo apresentado é completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença.

Quanto ao pedido de realização de novo laudo pericial, entendo não ser cabível, uma vez que o art. 480 do CPC dispõe que será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não sendo o caso dos autos, uma vez que a matéria está suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão no resultado apresentado.

Imperioso repisar que a perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

Como dito, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial, por perito nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Diante disso,
rejeito a impugnação
apresentada pela parte autora e
homologo
o laudo pericial apresentado no ID. 178343153.”

Pois bem. É sabido que a prova pericial tem por finalidade suprir a ausência de conhecimentos técnicos do julgador, visando à apuração de fatos que exigem saber especializado.

Assim, quando a controvérsia envolver matéria de natureza técnica ou científica, compete ao perito, profissional nomeado pelo juízo, esclarecer os pontos relevantes à elucidação do caso.

Em relação à qualificação técnica da perita nomeada, cumpre destacar inicialmente que o art. 156, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§1º os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

Por sua vez, o art. 465, caput e seguintes do Código de Processo Civil, dispõem que:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.”

No caso em análise, conforme se depreende da documentação constante dos autos, a médica nomeada como perita, Dra. Michele Taques Pereira Bassan, possui especialização em Ginecologia e Obstetrícia, bem como em
Medicina Legal e Perícia Médica
, estando devidamente cadastrada no rol de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Embora o Juízo tenha considerado que a profissional nomeada é pessoa de confiança e que detém especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, tal circunstância, por si só, não é suficiente para o desempenho do encargo pericial nos presentes autos, os quais demandam conhecimentos técnicos específicos na área de Ortopedia. Ressalte-se que não há nos autos comprovação de que a referida profissional possua formação ou qualificação técnica na especialidade mencionada.

Desse modo, diante da inexistência de comprovação da especialização exigida e considerando a natureza das patologias alegadas, impõe-se a substituição da perita nomeada, como medida indispensável à observância do devido processo legal, à garantia do contraditório e à obtenção de prova tecnicamente adequada.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO
. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A prova pericial é meio probatório destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum. 2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos
(art. 146, 147 e 422 do CPC/1973). 3.
A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.
4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1726227 SP 2017/0150725-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018). (grifo nosso)

Vejamos outros julgados dos Tribunais pátrios no sentido de reconhecer a necessidade de nomeação de médico especialista no objeto a ser periciado a fim de garantir a necessária certeza sobre as questões essenciais ao julgamento do feito.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
PROVA PERICIAL - PERITO - AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA ENFERMIDADE ALEGADA PELO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE - LESÃO DE

NATUREZA ORTOPÉDICA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA.

- A respeito da prova pericial, a legislação processual exige que o juiz nomeie profissional especializado no objeto da perícia (art.

465,

CPC), sob pena de ser substituído por outro que preencha o requisito técnico necessário à elucidação da matéria (art.

468,

I,

CPC). -

Tratando-se de lesão de natureza ortopédica, afigura-se imprescindível a realização de perícia por profissional com especialidade na área, mormente quando a parte autora instrui a petição inicial com laudo, elaborado por ortopedista, no sentido de que há incapacidade para o trabalho que exercia.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.251790-4/001, Relator (a): Des.(a)

Tiago Gomes de Carvalho

Pinto
,

16
ª
C
â
mara C
í
vel Especializada, julgamento em 13/12/2023, publica
çã
o da s
ú
mula em

15/12/2023). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT.
PROVA PERICIAL. PERITO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA ENFERMIDADE ALEGADA PELO SEGURADO.

IMPOSSIBILIDADE. LESÃO DE NATUREZA ORTOPÉDICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A insurgência diz respeito à nomeação do perito, especializado em oftalmologia, buscando a nomeação com especialidade em ortopedia. 2.
Tratando-se de lesão de natureza ortopédica, afigura-se imprescindível a realização de perícia por profissional com especialidade na área, mormente quando a parte autora instrui a petição inicial com laudo, elaborado por ortopedista, no sentido de que há lesão na clavícula direita com repercussão em todo o membro superior direito
.
3. A respeito da prova pericial, a legislação processual exige que o juiz nomeie profissional especializado no objeto da perícia (art. 465, CPC). Precedentes desta Corte
. 4
. Recurso conhecido e provido para determinar a substituição do perito designado, com nomeação de profissional médico especialista em ortopedia
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051997-65.2023.8 .05.0000, em que figuram como apelante NELSON SIMOES DAS MERCES e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.” (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80519976520238050000, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Data de Julgamento: 27/09/2023, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024). (grifo nosso)

Nesse sentido, julgado de minha Relatoria e desta Quinta Câmara de Direito Privado
, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA CONTROVÉRSIA MÉDICA. PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ACOLHIDAS
. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária com pedido de danos morais, ajuizada contra seguradora.
A demanda envolve alegação de incapacidade laboral decorrente de patologias ortopédicas desenvolvidas no exercício da função de desossadora
, tendo a sentença se fundamentado em laudo pericial elaborado por médica ginecologista sem especialização em ortopedia ou traumatologia.
II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela suposta reprodução de argumentos da petição inicial; (ii) saber se configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica por profissional sem especialização na área médica pertinente às patologias alegadas; e (iii)
saber se é nulo o laudo pericial elaborado por médica ginecologista para avaliação de enfermidades ortopédicas complexas, quando inexiste comprovação de qualificação técnica específica na especialidade demandada.
III. Razões de decidir: 3. O princípio da dialeticidade não foi violado, uma vez que a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração do laudo pericial e à especialização técnica da perita nomeada, permitindo o adequado exercício do contraditório e o exame da matéria pelo órgão julgador.
4. A prova pericial tem por finalidade suprir a ausência de conhecimentos técnicos do julgador na apuração de fatos que exigem saber especializado, sendo imprescindível que o perito possua qualificação técnica compatível com o objeto da perícia, conforme exigem os artigos 156, §1º, e 465, caput, do Código de Processo Civil. 5. As patologias apresentadas pela apelante são de natureza ortopédica, incluindo escoliose, tendinopatia do supraespinhal, bursite do ombro e transtornos de discos intervertebrais, condições que requerem conhecimento específico em ortopedia e traumatologia para adequada avaliação técnica, diagnóstico preciso e estabelecimento de nexo causal com as atividades laborais. 6. A médica nomeada como perita, embora possua especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, não possui formação comprovada em ortopedia ou traumatologia, circunstância que compromete a finalidade precípua da prova pericial de fornecer subsídios científicos e imparciais ao juízo para formação de seu convencimento. 7. A designação de profissional sem especialização técnica necessária para avaliar patologias específicas constitui vício de natureza substancial que vulnera o devido processo legal e o direito à ampla produção probatória, podendo ser reconhecido de ofício quando compromete a qualidade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese: 8.
Recurso de apelação conhecido e provido para acolher as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia médica por profissional especializado em ortopedia e traumatologia.
Tese de julgamento:"1.
O perito judicial deve possuir especialização na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia, sob pena de nulidade da prova e prejuízo às partes. 2. A incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e a matéria controvertida, especialmente em demandas envolvendo diagnóstico técnico específico de patologias ortopédicas, impõe sua substituição como garantia do devido processo legal e da adequada formação do convencimento judicial
."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, §1º; 465, caput; 468, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.726.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.251790-4/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 13.12.2023; TJMT, AI 1008522-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025.” (N.U 1002746-34.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA CONTROVÉRSIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de perito judicial nomeado sem especialização em ortopedia e traumatologia, área médica diretamente relacionada à matéria fática discutida em ação de indenização securitária com alegação de moléstia ortopédica incapacitante. A parte agravante requereu a nomeação de profissional com qualificação técnica específica, por entender que a ausência de especialista compromete a prova pericial e o resultado do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a substituição do perito nomeado, por outro com especialização em ortopedia e traumatologia, para garantir a adequada apuração dos fatos relevantes à demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A urgência para a interposição do agravo de instrumento se justifica, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da inutilidade de eventual reforma da decisão apenas em apelação, conforme entendimento do STJ (Tema 988). 4.
A prova pericial deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, de modo a garantir a formação adequada do convencimento judicial e a efetividade do contraditório substancial.
5.
A ausência de qualificação em ortopedia e traumatologia do perito nomeado, comprovada por consulta ao CFM, compromete a idoneidade técnica do laudo e, portanto, impõe sua substituição.
6.
O entendimento jurisprudencial do STJ e do próprio TJMT reconhece que a incompatibilidade entre a especialidade do perito e a natureza da controvérsia autoriza, e até impõe, sua substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O perito judicial deve possuir especialização na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia, sob pena de nulidade da prova e prejuízo à parte. 2. A incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e a matéria controvertida impõe sua substituição, especialmente em demandas que envolvam diagnóstico técnico específico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 465, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1.726.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 08.06.2018; TJMT, AI 1014622-55.2021.8.11.0000, j. 19.10.2021; TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, j. 08.10.2024.” (N.U 1008522-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - grifo nosso)

No caso em análise, as patologias apresentadas pelo apelante, que exercia a função de “desossador em frigorífico”, são de natureza ortopédica, incluindo Síndrome do Manguito Rotador Bilateral, Tendinopatia do Supra/Infra Espinhal e Subescapular, além de Lombalgia (M75/M75.5/M25.5/M41/M54.4), conforme laudo médico, datado de 25/06/2024, constante do Id. 335601918.

Tais condições exigem conhecimento técnico específico em ortopedia e traumatologia para adequada avaliação médica, diagnóstico preciso e apuração do nexo causal com as atividades laborais desempenhadas.

Observa-se, pois, que a
complexidade técnica
das patologias alegadas demanda conhecimentos especializados nas áreas mencionadas, os quais são imprescindíveis para uma adequada avaliação diagnóstica e prognóstica, sobretudo no que se refere à existência de nexo causal entre as enfermidades e as funções exercidas pelo segurado.

Ademais, constata-se que o
laudo pericial apresentado nos autos
não procedeu à análise aprofundada das condições ortopédicas do autor. Embora tenha sido realizado exame físico, não foram aplicados todos os
testes clínicos específicos
para a avaliação das enfermidades relatadas, tampouco foi promovida análise ergonômica do ambiente laboral, indispensável para aferição do eventual nexo de causalidade.

Tais diligências são esperadas de perícia conduzida por profissional
com formação na especialidade médica pertinente
, especialmente diante do histórico ocupacional do autor, que atuou como
desossador
por cinco anos na mesma empresa e considerando que a presente demanda tramita desde 2022, circunstâncias que indicam a persistência das patologias e reforçam a necessidade de exame técnico conduzido por especialista habilitado.

É certo que, conforme salientado pela parte apelada, o autor não impugnou, oportunamente, a nomeação da perita judicial. Todavia, quando a nulidade invocada refere-se à produção de prova técnica essencial para o deslinde da controvérsia, o vício transcende o interesse subjetivo das partes e
atinge diretamente a qualidade da prestação jurisdicional
, podendo, por essa razão, ser reconhecido
ex officio.

A nomeação de profissional sem a especialização técnica necessária para avaliar patologias específicas
compromete a própria finalidade da prova pericial
, qual seja, fornecer
subsídios técnicos e imparciais ao juízo
para a formação de seu convencimento. Trata-se de vício substancial, que afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

No presente caso, as enfermidades alegadas pelo apelante constituem elementos centrais à resolução da lide, pois o acolhimento ou não do pleito indenizatório securitário depende da demonstração da incapacidade laboral e de seu nexo causal com as atividades desenvolvidas. Assim, eventual avaliação técnica inadequada desses aspectos compromete a própria análise meritória da demanda.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial
, para
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja realizada
nova perícia médica
, a ser conduzida por profissional
com especialização em ortopedia e traumatologia
, regularmente inscrito no
Conselho Regional de Medicina
, com
Registro de Qualificação de Especialista (RQE)
na respectiva área.

Fica prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal, por depender de adequada avaliação pericial quanto à condição de saúde da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

lhe
DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade do laudo pericial, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada nova perícia médica, a ser realizada por profissional com especialização em ortopedia e traumatologia, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, com RQE na área respectiva, prosseguindo-se, após, com regular instrução e novo julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026